Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o crime está comprovado pelos elementos colhidos nos autos, notadamente o depoimento dos policiais que constataram o estado de embriaguez do acusado.
2. A fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar.
3. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.
4. Recurso parcialmente provido.